Tribunal: TJSP
Processo: 1519176-51.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e uso de documento falso. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos das testemunhas, roborados pelo conjunto probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado, sem justificativa idônea. Falsidade do documento constatada por perícia. Mantença da condenação. Penas

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e uso de documento falso. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos das testemunhas, roborados pelo conjunto probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Apreensão do bem de origem ilícita na posse do acusado, sem justificativa idônea. Falsidade do documento constatada por perícia. Mantença da condenação. Penas fixadas no piso. Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos adequados. Desprovimento.